Tribunal: TJES
Processo: 0006425-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006425-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO DA ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de ordem judicial. Houve, ainda, autorização expressa de morador.

2. Materialidade e autoria estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (além do dinheiro em espécie e de balança de precisão), e pela prova oral produzida.

3. O depoimento dos policiais é válido para a condenação.

4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006425-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO DA ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Yago da Rocha Santos
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
6
anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

Na origem, narrou a
denúncia
que, em 19 de agosto de 2022, por volta das 20 horas, policiais militares averiguavam
informações recebidas no sentido de que o apelante "seria gerente do tráfico na 'favelinha do IBES"
, deslocando-se até o seu endereço. Montando campana no local, os policiais observaram o momento em que o recorrente, a
o sair de sua residência e notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, sendo logo alcançado.

Com ele, foram apreendidos
R$2.699,00 em espécie
, circunstância que, somada às informações prévias, mostrava serem fundadas as suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Adentrando a residência com a permissão da companheira do apelante, os policiais apreenderam
dois tabletes de maconha, além de uma sacola contendo "maconha esfarelada" e balança de precisão, tendo o réu assumido a propriedade de todo o material.

Entendendo
haver prova suficiente, o juízo de origem condenou o réu pela prática de tráfico de drogas.
Anotou, na oportunidade, que "
os depoimentos prestados pelos policiais militares (tanto na fase preliminar, quanto em juízo), apontam claramente o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, eis que convincentes e harmoniosos.
Mostra-se, portanto, inadmissível pretender que a palavra isolada do acusado negando os fatos se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos agentes encarregados de sua prisão, mesmo porque não há qualquer indício de que tenham interesse em prejudicá-lo, bem como vê-lo condenado injustamente pela prática do crime em exame."

Além disso, registrou que "
para a caracterização do tráfico de drogas não há que ser o infrator, necessariamente, preso em flagrante delito no ato da venda, sendo suficiente que o agente pratique um dos verbos constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
in casu,

ter em depósito/guardar
, sendo assim inexigível a
traditio
para a consumação do delito, uma vez que a noção legal do tráfico de entorpecente não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização, bastando para sua caracterização evidências de que a substância entorpecente possuía outra destinação que não apenas o uso próprio, circunstância esta inconteste no caso em apreço."

Inconformado, o apelante, nesta instância, aponta a
nulidade da busca e apreensão que resultou no flagrante.
Diz, ainda,

não haver provas para a condenação
, motivo pelo qual deveria ser absolvido.

O recurso não merece provimento.

Quanto à suposta nulidade, é óbvio que se exige
ordem judicial prévia
ou a
autorização do morador
para o ingresso no domicílio;
mas o evidente estado flagrancial constitui exceção.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

Esse era exatamente o caso.

Ainda que a ação policial tenha,
inicialmente,
decorrido de informações anônimas, dando conta de que o apelante seria "gerente do tráfico na 'favelinha do IBES'",
a chegada da guarnição ocasionou a fuga do réu, que trazia consigo quantia alta em espécie sem justificativa da origem
,
situação que motivou a busca e a posterior apreensão de todo o material ilícito na residência.
Não há dúvidas, então, de que o estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a
autorizar a entrada no local independentemente de autorização prévia.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que participaram da ocorrência.
Ambos, aliás,
atestaram
que
a companheira do recorrente autorizou a entrada no local.

Não há, portanto, a nulidade invocada.

Quanto à existência de provas suficientes para a condenação,
materialidade
e
autoria
estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (além do dinheiro em espécie e de balança de precisão), e pela
prova oral
produzida.

Ainda no inquérito, os policiais militares narram com riqueza de detalhes a abordagem, inclusive destacando que
o apelante fugiu tão logo notou a presença policial.
Confirmaram a apreensão de toda a droga na residência
(mais de dois quilos de maconha)
, destacando-se o fato de que uma
balança de precisão foi encontrada "no forro de gesso no quarto das filhas do casal."
E, embora tenha permanecido em silêncio quando interrogado no inquérito,
os policiais atestaram que o réu assumiu a propriedade de todo o material ilícito.

Como disse o policial militar
Wenderson da Silva:

que o declarante se lembra da ocorrência; que receberam denúncia que o gerente do tráfico de drogas da ‘Favelinha do Ibes’ estava sendo monitorado pela inteligência e estava se deslocando para sua residência em Paul; que quando o acusado estava quase chegando a residência foi abordado na rua e empreendeu fuga; que no momento da abordagem correu para o estacionamento do supermercado Epa de Paul; que como já haviam feito um cerco o acusado foi abordado; que ao ser abordado foi encontrada uma quantia em dinheiro que batia com a denúncia de que ele fazia o recolhimento do tráfico de drogas do Ibes; que foram até a residência e pediram autorização a esposa do denunciado para entrar; que ela permitiu a entrada; que ao entrarem na residência já acharam a droga em cima do sofá; que o declarante não lembra a quantidade; que após mais buscas acharam o resto do material; que a droga encontrada, a maconha, foi encontrada pelo declarante; que a esposa do acusado teria feito cara de surpresa e disse que não sabia de nada, nem que ele era traficante, nem que a droga estava lá; que já tinham informações de onde era a residência e foi confirmado pelo acusado; que não sabe se a mulher que autorizou a entrada era proprietária, mas por morar lá subentende-se que sim; que o indivíduo que foi abordado estava na casa, mas não acompanhou as buscas, somente sua esposa; que o declarante não lembra de tudo o que foi encontrado; que o declarante não conhecia o indivíduo de outras abordagens; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial.

No mesmo sentido, o
policial militar Robertchay Falcão:

que teriam recebido informações do setor de inteligência de que o acusado, conhecido como sendo o gerente do tráfico da ‘Favelinha do Ibes’, estava se deslocando para sua residência no bairro Paul, oportunidade em que foi monitorado; que abordaram o acusado, tendo o mesmo tentado fugir; que com o acusado teria sido encontrada vultuosa quantia em dinheiro, e que o acusado não teria informado a procedência, e que tal fato corroborava com a informação de que o acusado seria o responsável pelo recolhimento dos valores provenientes da venda de drogas.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução
. Interrogado, o réu apresentou a negativa de autoria de modo genérico, insistindo que "tem certeza que em sua residência não tinha nada de ilícito"; não arrolou, contudo, nenhuma testemunha que pudesse corroborar, de modo verossimilhante, essa versão.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação
, principalmente porque o depósito de grande quantidade de drogas, em conjunto com outros objetivos como a balança de precisão e o dinheiro em espécie, evidenciam que a droga era destinada à comercialização.

Embora não tenha havido insurgência,
anoto não haver excesso na pena
.

Valoradas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas
, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau (6 anos de reclusão e 600 dias-multa). O réu possui
maus antecedentes

e a
quantidade

de drogas
é, também, relevante.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, os
antecedentes
impedem a forma privilegiada do crime (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), circunstância que também impõe o
regime inicial fechado
(artigo 33 do CP).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.